Tribunal: CARF
Processo: 17734.721095/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17734.721095/2018-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.970 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
GILSON ANTONIO MATHIAS PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
No curso da ação fiscal é defeso a autoridade julgadora corrigir a motivação do
lançamento fiscal, em especial, quando se tratar de problema de ordem
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente), que lhe deram provimento parcial.
Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira votação, a conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez deu provimento parcial ao recurso, a conselheira
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll negou provimento e os conselheiros Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil deram provimento. Em segunda votação, entre as propostas de negar
provimento e dar provimento parcial, os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil deram provimento parcial ao
recurso, a conselheira Mônica Renata Mello Stoll negou provimento. O resultado final foi obtido
em terceira votação, entre as propostas de dar provimento parcial e dar provimento integral ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721095/2018-54
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721095/2018-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e-fls. 67/69 contra decisão de primeira instância
(e-fls. 34/40), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de e-fls. 21/25,
referente ao ano-calendário 2014, que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste
Anual – DAA: de IRPF a restituir no valor de R$ 4.137,01, para IRPF a pagar no valor de R$
2.272,35.
Consta do Demonstrativo das Infrações (e-fl. 23) que foi apurada a seguinte
infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ ********27.279,76, informados na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s)
administradora(s) ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi
considerado o valor líquido do aluguel, já deduzida da comissão correspondente.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e §§, e 8o da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 4° da
Lei n° 8.134/90; arts. 1° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 49 a 53, 106, inciso IV
e 109 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omitiu rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física decorrente de Pensão
Alimentícia paga por EDSON UBIRATAN SILVA PARENTE (CPF: 227.417.982-
49) à sua dependente declarada ROSEMEYRE DA SILVA BARBOSA (CPF:
480.566.772-91), conforme informações constantes da base de dados da RFB.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e-fl. 3)
alegando que:
- O valor contestado refere-se a pensão alimentícia paga a outro beneficiário.
CPF e nome do beneficiário da pensão alimentícia: Rafael Fabrini Barbosa
Parente – CPF no 01226056245.

A r. decisão primeira, por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação,
assim se manifestando:

O processamento de dados da Receita Federal do Brasil, quando
do trabalho de malha fiscal, leva em consideração o cruzamento dos valores de
pensão alimentícia pagos pelo alimentante ao alimentado. Tal informação é
extraída da Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física/DIRPF do
alimentante, havendo o cruzamento com a informação constante na DIRPF do
alimentado. Se o rendimento não é declarado pelo alimentado a declaração cai
em Malha Fiscal.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721095/2018-54

(...)
A documentação probatória requerida (listada na intimação acima
copiada) não foi entregue e, pela ausência desta documentação, ocorreu o
lançamento sendo emitida Notificação de Lançamento, concedendo prazo para
que fosse apresentada defesa pelo autuado.
O sistema e-defesa dá ao impugnante a clara opção de informar
que “O valor contestado refere-se a pensão alimentícia paga a outro
beneficiário”.
Na grande maioria dos casos o impugnante entende perfeitamente
a infração apontada na Notificação de Lançamento, é o que se verifica no
presente processo.
(...)
Verifica-se que o fato de Gilson Antônio Mathias Pereira ter sido
notificado por ter omitido rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física
decorrente de Pensão Alimenticia paga por EDSON UBIRATAN SILVA
PARENTE (CPF 227.417.982-49) à sua dependente declarada ROSEMEYRE DA
SILVA BARBOSA (CPF 480.566.772-91), não gerou qualquer confusão para o
defendente que tratou de informar que o beneficiário da pensão alimentícia era
Rafael Fabrini Barbosa Parente.
Ora, se não houve fato que prejudicasse a defesa do autuado, não
há porque haver a exoneração do crédito tributário lançado.
Portanto, considerando o fato de que o alimentado Rafael Fabrini
Barbosa Parente consta na DIRPF do autuado como seu dependente, fls. 13/20,
os rendimentos percebidos a título de pensão alimentícia deveriam estar
declarados na ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF pelos
dependentes, mas não foram declarados.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
a) apresentou o Ofício no 255/2002, que determinou o desconto na folha de
pagamento de EDSON UBIRATANSILVA PARENTE e a transferência do valor, em conta
poupança dos verdadeiros alimentados: Izabelle Barbosa Parente e Rafael Fabrini Barbosa
Parente;
b) apresentou Declaração Negativa de Recebimento de Pensão Alimentícia da Sra.
Rosymeire da Silva Barbosa;
c) Edson Ubiratan Silva Parente faltou com a verdade duas vezes: ao declarar
Rosymeire como sua dependente e, também em relação ao valor da pensão estipulada, cuja soma
anual seria de R$ 16.800,00 e não R$ 27.279,96 como foi declarado e isto não foi levado em
consideração pela AFRF.
Em preliminar, alega que:
- Izabelle Barbosa Parente e Rafael Fabrini Barbosa Parente, são os verdadeiros
alimentados de Edson Ubiratan da Silva Parente;
- Edson Ubiratan da Silva Parente deveria ser intimado a demonstrar o efetivo
pagamento da pensão alimentícia inclusa em sua DAA e, que na hipótese de negação ou omissão
de resposta à intimação, deveria ser intimado Rafael Fabrini Barbosa Parente a comprovar os
valores recebidos mensalmente;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721095/2018-54

- A Notificação deve ser anulada por falta de elementos probatórios, pois não
restou comprovado o efetivo pagamento declarado por Edson Ubiratan da Silva, em sua DAA.
Requer o cancelamento do débito fiscal, bem como a restituição do IRPF mais os
acréscimos legais.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 03/01/2019 (e-fl. 45); Recurso Voluntário
protocolado em 14/01/2019 (e-fl. 48), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Alugueis e outros.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando os
mesmos documentos apresentados em sede de impugnação.
A acusação fiscal, neste processo é de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas- Aluguéis e outros. Na complementação da descrição dos fatos, a i. autoridade
fiscal, assim o faz: “Omitiu rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física decorrente de
Pensão Alimentícia paga por Edson Ubiratan Silva Parente (CPF 227.417.982-49) à sua
dependente declarada Rosimeire da Silva Barbosa (CPF 490.566.712-91), conforme informações
constantes da base de dados da RFB.
Ocorre que em sede de impugnação o recorrente, trouxe aos autos o Ofício n°
255/2102 emitido pelo TJ/Pará, demonstrando que Rosimeire da Silva Barbosa, não recebe
pensão de Edson Ubiratan Parente.
A r. decisão primeira corrigiu o lançamento fiscal, sendo defeso de fazê-lo, por
importar em inovação.
O voto vencido neste processo é altamente esclarecedor, eis que não se pode
convalidar erro de motivação fiscal. Traz a colação os dizeres de Fabiana Tomé, a qual me filio.
Quanto ao decidido entendo que a conclusão que chegou o i. redator do voto
vencido AFRFB, Sr. Francisco Fujita Filho, ser igual a minha peço vênia para transcrevê-la.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por considerar procedente a impugnação, no sentido de: (a) exonerar in
totum o crédito tributário lançado; (b) restabelecer a eficácia da Declaração de Ajuste
Anual (que foi objeto de alteração pela Notificação de Lançamento), devendo-se
restituir o IRPF ali consignado, mais acréscimos legais, exceto na hipótese de a Unidade
Local resolver efetuar novo lançamento fiscal, relativo a omissão de rendimentos
auferidos pelos dependentes RAFAEL FABRINI BARBOSA PARENTE e IZABELLE
BARBOSA PARENTE.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721095/2018-54

Nesta quadra de entendimento, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dá-se
provimento, na forma do fundamentado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital